Tribunal: TCU
Processo: 026.327/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13873/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno; c/c o art. 5o, II, da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e posterior apensamento aos autos do TC Processo 026.323/2020-6 , devendo ser dada ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.327/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Miguel Rodrigues Fernandes (XXX.079.903-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.